Tribunal: TJPA
Processo: 0800299-88.2024.8.14.0081
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800299-88.2024.8.14.0081

APELANTE: ERALDO MENDES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800299-88.2024.8.14.0081

ORIGEM: VARA ÚNICA DE BUJARU-PA

APELANTE:
ERALDO MENDES DA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA – OAB-PA 28.151

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24A, LEI Nº 11.340/2006). MATERIALIDADE, AUTORIA, DOLO E DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Tratase de recurso de apelação interposto pela Defesa, em favor de ERALDO MENDES DA COSTA, objetivando reforma da sentença condenatória proferida pela Vara Única da Comarca de BujaruPA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24A da Lei nº 11.340/2006, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cumpre analisar: i) a existência de dolo e a suficiência probatória para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva; ii) a alegada atipicidade em razão de motivação afetiva e de suposto consentimento da vítima; iii) a manutenção da pena fixada no mínimo legal, com a devida substituição por pena restritiva de direitos, bem como a indenização mínima a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade e autoria
– A materialidade encontrase devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pela decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência e pela comprovação de sua vigência à época dos fatos. A autoria é corroborada pela admissão do próprio apelante de que compareceu à residência da vítima, em desconformidade com a ordem judicial, além dos depoimentos da vítima, das testemunhas e do próprio réu, os quais formam conjunto probatório coeso e convergente.

4. Dolo e tipicidade
– O crime previsto no art. 24A da Lei Maria da Penha é formal, consumandose com o simples descumprimento voluntário da ordem judicial, sendo suficiente o dolo genérico, consistente na consciência da proibição e na vontade de agir em desconformidade com ela. No caso concreto, restou demonstrado que o apelante tinha ciência das medidas protetivas, foi expressamente advertido pela vítima para não comparecer ao local e, ainda assim, dirigiuse voluntariamente à residência, o que evidencia o elemento subjetivo do tipo. A motivação afetiva (ver os filhos) é juridicamente irrelevante para a tipicidade.

5. Consentimento da vítima e exclusão de ilicitude
– A teses de consentimento válido não encontra respaldo nos autos, pois a vítima expressamente proibiu a ida do réu ao local, relatando temor e abalo emocional. As medidas protetivas possuem natureza de ordem pública e não podem ser afastadas por acordo informal entre as partes, tampouco por eventual contato prévio ou comunicação sobre os filhos. Prevalente o entendimento de que o consentimento viciado por intimidação ou coação não afasta a tipicidade do crime. Também não há suporte probatório para alegada legítima defesa de terceiro, ausente situação de perigo atual ou iminente aos filhos.

6. Dosimetria e indenização
– A pena foi fixada no mínimo legal, com substituição por pena restritiva de direitos, em observância ao art. 44 do Código Penal, diante da ausência de violência ou grave ameaça e da baixa gravidade da conduta, o que se mostra compatível com a individualização da pena e não evidencia ilegalidade. A indenização mínima a título de dano moral é admissível, nos termos do Tema 983 do STJ, em casos de violência doméstica em que restam comprovado o fato gerador do sofrimento e há pedido expresso, sendo cabível a fixação de valor mínimo quando não há especificação em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e
improvido
, nos termos do voto, mantendose integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
: O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24A, Lei nº 11.340/2006) é formal, consumandose com o simples descumprimento voluntário da ordem judicial, sendo suficiente o dolo genérico; a motivação afetiva e eventuais contatos prévios entre as partes não descaracterizam a tipicidade, tampouco podem ser invocados para afastar a eficácia da medida, que possui natureza de ordem pública; a fixação da pena no mínimo legal, com substituição por restritiva de direitos, é compatível com a individualização da pena quando ausente violência ou grave ameaça, e a indenização mínima a título de dano moral é admitida in re ipsa em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados

CF, art. 93, inciso IX (dever de motivação).

CP, art. 14, II (tentativa); art. 59 (circunstâncias judiciais); art. 68 (circunstâncias atenuantes); art. 44, §§ 1.º e 2.º (substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos).

Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 24A (medidas protetivas e seu descumprimento).

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no HC 689.877/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 07/12/2021 (crime formal de descumprimento de medida protetiva, suficiência do dolo genérico); AgRg no REsp 1.940.381/DF, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/06/2022 (motivação do agente é irrelevante para a tipicidade do art. 24A); AgRg no HC 1.009.108/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 03/09/2025 (valor probatório especial da palavra da vítima em violência doméstica); HC 598.886/SC, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz (condenação com base na palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada) e AgRg no HC 860.073/SC

Tema 983/STJ (admissibilidade da indenização mínima a título de dano moral “
in re ipsa
” em casos de violência doméstica com pedido expresso

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia vinte e sete de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Pereira Silva .

Belém/PA, 27

de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800299-88.2024.8.14.0081

ORIGEM: VARA ÚNICA DE BUJARU-PA

APELANTE:
ERALDO MENDES DA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA – OAB-PA 28.151

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa em favor de
ERALDO MENDES DA COSTA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU-PA
que
CONDENOU
o à pena de
3 (três) meses de detenção
, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos
no art. art.24-A, da Lei nº 11.340/2006, substituída por uma pena restritiva de direitos.

Narrou a denúncia, (id.31014070), que no dia 22 de março de 2024, por volta das 12h30min, o apelante descumpriu medidas protetivas de urgências deferidas em favor de J. D. A. D. S.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Denúncia
foi recebida em
31/07/2024
(id.31014071);

Resposta à Acusação. (id.31014077)

Termo de Audiência. (id.31014141)

Alegações finais do Ministério Público. (id.31014148)

Alegações finais da Defesa. (id.31014150)

Mídias de audiência. (id.31014146-31014142)

Certidão Judicial Criminal. (id.31014151-pág.1)

Em
Sentença prolatada
em
15/07/2025
(id.31014153), o magistrado singular, julgou procedente a pretensão punitiva para CONDENAR o réu ERALDO MENDES DA COSTA, pelo crime do
art.24-A da Lei nº 11.340/2006
.

Em
razões recursais
, (id.32885087) a DEFESA requereu:

Preliminarmente: 1) Absolvição por atipicidade de conduta por ausência de dolo específico; 2) Insuficiência de provas para condenação; 3) Consentimento da Vítima como causa de atipicidade da conduta; 4) Absolvição por excludente de ilicitude.

Em contrarrazões, (id.34733496) o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id. 34733496), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
, do Recurso de Apelação, para que seja mantida a sentença ora debatida.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço parcialmente o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa em favor de
ERALDO MENDES DA COSTA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU-PA
que
CONDENOU
o à pena de
3 (três) meses de detenção
, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos
no art. art.24-A, da Lei nº 11.340/2006, substituída por uma pena restritiva de direitos.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência e pela decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, bem como pela comprovação de sua vigência à época dos fatos.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, tendo o próprio apelante admitido que se dirigiu à residência onde se encontrava a vítima.

De acordo com as oitivas em juízo que trago à colação:

A vítima JÉSSICA DAYARA AVIS DA SILVA, em juízo relatou, conforme termos da sentença: (id.31014153- pags. 3-4)

“QUE possuía duas medidas protetivas e o acusado lhe fez tirar; que o acusado continuou com as mesmas coisas, então a depoente pediu de novo pela terceira vez e nesse dia, que trata desses fatos apurados o acusado lhe ligou por chamada de áudio normal do WhatsApp e disse que estava na vila, perto da escola dos seus filhos e lhe falou que queria comparecer na sua casa para ver os seus filhos e a depoente lhe avisou que devido a medida não era pra ele vim, porque sente medo por tudo que aconteceu e então falou para ele não comparecer; que mesmo assim ele foi até lá e ao chegar em sua casa ele falou com os meninos, brincou com eles, bateu foto e a depoente não saiu de onde estava, mas sempre apreensiva e sente que quando ele fala e faz isso para lhe amedrontar, porque ele sabe que a depoente sente receio do que aconteceu; que o acusado lhe afronta; que disse que o acusado não mencionou nada a respeito do que faria e que fez isso antes de comparecer e por esse motivo ficou com medo e não saiu de onde estava; que ressaltou sobre as outras medidas em que o acusado o obrigou a tirar, disse que o acusado sempre mexia com o seu psicológico e a depoente era muito fraca a respeito disso, porque ele era pai dos seus filhos, que eles tinham que está bem e então a depoente tentou de várias formas entrar no bom senso com o acusado por diversas vezes e sempre que ele aprontava e a depoente pedia medida protetiva e o acusado sempre lhe ligava ou mandava mensagem para a depoente tirar a medida; que eles não podiam ficar assim por causa dos filhos que eles tem e quando a depoente pensava que estava tudo em paz, que a gente podia realmente criar nossos filhos, ele lá e eu aqui, ele sempre, além de lhe humilhar, lhe diminuir, ele sempre mexeu com o seu psicológico e a depoente com pena retirava a medida pelos seus filhos, pra tentarem ter um bom convívio, pelo menos por distância, para não deixar ele afastado dos filhos e nem eu ficar afastada deles; que para eles saberem dividir as crianças, porque sabe que as crianças sentem falta dele; que na época em que o acusado foi na casa de sua avó ela já morava com ela e que somente depois se mudou pro Km 20 e retornou recentemente a morar novamente com a sua avó; que o acusado lhe mandava mensagem, às vezes a depoente respondia, só que nesse dia que ele lhe ligou falando que ele ia vir aqui, que falou para ele não ir lá , que já chegou a mandar mensagem para o acusado quando ele lhe diminua, que quando ele lhe tirava do sério, que já não aguentava mais tanta pressão e então as vezes respondia as mensagens e que as mensagens que responde dele, quando está com raiva, pelo fato dele lhe humilhar, lhe diminuir, porque ele está pagando uma advogada para tirar os seus filhos, porque ele trabalha de carteira assinada e a depoente não e ele tenta lhe diminuir dessa forma e isso acaba lhe afetando e as vezes a depoente não se contem e as outras vezes que a depoente manda mensagem pra ele é por pena, porque ele quer saber das crianças e quando ele fala com as crianças ele também lhe diminui e eles acabam brigando; que ao ser questionada se mandou mensagem para o acusado lhe ofendendo, porque ele tinha mando um dinheiro que achou que era pouco, mandou ele socar o dinheiro no rabo, falou que ele não gostava dos filhos, só falou um monte de palavrão feio, coisas muito feias, afirmou que falou porque tudo nessa vida tem limite e que estava cansada de sentir humilhada por ele, afirma ter mandado áudios agressivos para o acusado e para a mãe dele e que o acusado compareceu mesmo a depoente tendo medida protetiva ele compareceu mesmo ela falando para ele não ir e ele sempre lhe liga de outros números para falar com os filhos e sempre, pedia para ela tirar a medida; que disse que não comunicou o Ministério Público que ele estava entrando em contato por telefone porque as vezes tem pena porque ele é pai dos seus filhos, que quando ele foi na sua casa não chegou a ser uma hora de tempo lá e que a sua avó também estava lá, confirmou que chegou a mandar mensagem pro acusado falando para ele que precisava conversar com ele porque queria deixar os filhos com ele por tantas vezes que ele feriu o seu ego; que lhe diminuindo e por tanta pressão já tentou entregar os seus filhos para ele pra ver se ele lhe deixava em paz mas nem tem essa coragem porque os filhos são seus e ninguém vai cuidar melhor que a depoente; que chegou a relatar que queria deixar porque queria ir embora; Que no dia 22 de março foi o acusado que entrou em contato com ela primeiro e que as

vezes que entra em contato com ele é a respeito as crianças.”

Corroborando as declarações anteriores, a testemunha ELIEL DOS SANTOS AZEVEDO, esposo da ofendida narrou, conforme termos da sentença (id.31014153 – pags.4-5)

“QUE na época dos fatos já conhecia a vítima mas ainda não estava morando junto; que na primeira vez que ele veio até lá e no dia em que aconteceu o descumprimento de medida protetiva o depoente não estava presente, estava trabalhando, viajando para Belém, afirmou que na hora em que estava no ônibus e o veículo parou para descer um passageiro e o depoente foi arriar uma sacola da passageira viu o acusado passar de moto taxi com um rapaz que conhece com uma mochila na costa, no mesmo dia em que ocorreu os fatos, ainda ressaltou que quando chegou em uma área que pega sinal de wifi no seu celular havia várias menagens da vítima lhe dizendo que não era para o depoente ir para casa porque o acusado estava lá e todas as vezes em que o acusado queria ir lá, a dona Iraci, avó da vítima, mandava o depoente sair, por medo, porque o acusado dizia que ele ia fazer com as próprias mãos justiça sobre as coisas do seu filho e devido isso toda vez tinha que sair da casa, e devido ter visto o acusado, não foi para casa e ficou dando um tempo na casa do dono do ônibus para poder retornar para casa; que o acusado já tinha ido outras vezes na casa da vítima, e quando retornou para a casa se deparou com a vítima chorando em cima da cama, o depoente ressaltou que todas as vezes que o acusado ia até lá a vítima ficava passando mal e nem perguntou a ela porque já tinha visto o acusado, e já imaginava; que a vítima falou que o acusado tinha ido até lá, que ele estava todo meio estranho, que ele estava com uma bolsa na costa, que ela estava com medo de ele estar armado; que no dia vinte e dois ou três acha que a vítima já estava morando na casa de dona Iracy, que passaram dois meses morando no KM 20 e está fazendo de dois a três meses que eles voltaram pra casa de dona Iracy; mas que ela estava lá na casa e que moraram só dois meses no Km 20, disse que do dia em que ocorreu os fatos ele e a vítima já estavam morando a um tempo juntos, ao ser questionado se o depoente viu o acusado com mochila nas costas, respondeu que trabalhava no ônibus e quando ele parou pra descer uma passageira e o depoente foi desembarcar uma sacola, o acusado passou com o mototáxi e a mochilinha na costa, uma bolsa dessa de alça, uma bolsa até azul, se não se engana; que quando o depoente chegou em casa a vítima lhe falou que ele estava todo meio estranho com essa bolsa na costa, que ele não tirou a bolsa, nada, ele só carregava a bolsa na costa e que em nenhum momento ela relatou que ele tinha tirado algo da bolsa ou fez menção de pegar algum objeto dentro dela; que também não mencionou se ele havia feito alguma ameaça, ela não relatou com ele que ameaçou ela, porque até então ela disse que quando ela escutou a voz dele, os moleques saíram correndo, ela não saiu de dentro da casa, não sabe informar se ele demorou no local, conhece o moto táxi que estava levando o acusado e que ele se chama Manjó, sabia que a vítima conversava com o acusado, que muitas vezes que ele ligava o depoente estava lá, já assistiu algumas ligações e discussões deles, ao ser questionado se ele sabia que ela ligava parar ele, depoente declarou que sempre falava para ela não ligar mas ela dizia que era pai dos filhos dela, que uma hora ou outra ela tinha que ligar, porque sempre falou para ela não ligar porque você não sabe o que ele está fazendo e ele poderia dizer que era ela que ligava mas sempre era ele que ligava de número estranho, não do dele e que ela sempre brigava com ele porque ele não ligava do telefone dele; que disse que o acusado não via as crianças pessoalmente mas sempre que ele ligava e os meninos não estavam pra escola ele falava com os meninos, não sabe se ela tinha proibido dele ver os filhos, mas que até então ela já tinha dito que não era para ele vir aqui, que ela estava com medida protetiva, mas nesse dia não sei o que aconteceu, que o acusado foi, e não permitia que ele visse os meninos lá porque ela estava com a medida, disse que a avó

Raimunda foi só uma vez lá e não foi para buscar as crianças”.

No mesmo sentido, a testemunha
IRACI RODRIGUES
, avó da ofendida declarou, conforme termos da sentença (id.31014153-pág.5)

“
QUE

a vítima foi embora para outro povoado e depois de dois a três meses retornou, porque não deu certo, que quando o acusado foi saber notícias dos seus filhos a vítima já tinha retornado a morar no local, logo depois disse que achava que o acusado tinha ido lá, ver as crianças antes da vítima ir embora para o povoado, que na época em que a advogada veio em sua casa acompanhada da dona Raimunda saber das crianças a vítima já morava no local mas ela não estava, porque tinha saído, se recorda que naquele dia forneceu a advogada a informação de que a vítima estava morando lá na vila e que deu o endereço que tinha uma venda de açaí, que era a venda do marido da vítima, logo depois ressaltou que não se recorda ao certo a data que ela foi embora e a data que retornou e que na época em que a advogada foi lá as crianças tinham vindo passar o final de semana em sua casa, e que o acusado sabia que a vítima estava morando em sua casa e que havia retornado do km 20 porque a mãe dele entrava em contato com as crianças e ele também pelo celular da vítima por chamada de vídeo, que sempre estava em casa e via e que ele sabia que ela estava morando lá porque eles se falaram pelo celular, ambos se ligavam pra ele falar com os meninos e depois dessas ligações eles brigaram feio e ela proibiu tudo, a avó, por fim afirmou que quando a advogada foi até a sua casa a vítima não morava lá e que apenas as crianças estavam lá e que depois de alguns meses a vítima retornou a morar na sua casa mas não se recorda de datas exatas”.

A testemunha
RAIMUNDO AMARO DA SILVA
, em juízo relatou, conforme termos da sentença. (id. id.31014153-pág.6)

“QUE foi o mototáxi que levou o acusado a casa da Dona Iracy, disse que o acusado lhe pediu vinte minutos, nisso ficou encostado na rua e de lá viu apenas o acusado próximo as crianças do lado de fora e não a vítima, disse que o acusado não entrou na casa e que a dona Iracy também estava junto com as crianças e conversou com o acusado, não sabe informar se a vítima estava no local. Aos questionamentos do MP, não sabe se esses fatos foi que ocorreram na data 22/03 do ano passado, apenas disse que estava fazendo mais ou menos um ano
”.

A informante
RAIMUNDA MEIRELES MENDES
, mãe do acusado, em juízo declarou, conforme termos da sentença (id.31014153-pág.6)

“QUE não se recorda da data da suposta quebra de medida protetiva mas se recorda que o acusado não sabia que a vítima estava morando nesse local, ele achava que ela tinha ido embora para outro lugar e que estava só as crianças com a senhora nesse local, que nessa época ela já não tinha contato com as crianças por aproximadamente seis meses porque ela era bloqueada, e se recorda que o seu filho foi até a casa da dona Iracy para levar um documento do conselho do tutelar que foi mandado por eles para ele entregar para dona Iracy, tem certeza que nesse dia o seu filho não sabia que a vítima estava na casa de dona Iracy e foi ver se as crianças estavam lá para ver eles. Aos questionamentos do MP disse que foi no dia 22 de março que seu filho foi levar os documentos na casa da dona Iracy mas que faz tempo e esquece”.

Em seu interrogatório, o acusado
ERALDO MENDES DA COSTA
, fez as seguintes narrativas, conforme termos da sentença (id.31014153-pág.6

“QUE o filho mais velho morava com ele e em janeiro a vítima pediu a criança para morar com ela, o depoente aceitou mas tinha que fazer uma transferência de documentação da cidade de maracanã para Bujaru porque a criança fazia acompanhamento com psicólogo e fono e então pegou o documento e levou até o conselho tutelar e no CREAS, mas havia um papel em que o conselho tutelar mandou o acusado levar no colégio aonde ele estudava e quando chegou no colégio havia falecido uma funcionária e não tinha aula e o depoente tinha que entregar o papel e por não querer faltar ao trabalho e então foi até a casa da dona Iracy para entregar para ela a documentação e na ocasião ela não pegou o papel porque isso não era com ela e ela não queria se envolver com isso então pegou os documentos, seus filhos estavam lá, bateu foto e veio embora; que isso ocorreu dia vinte e dois de março, não fez nenhum contato telefônico com a vítima, ao chegar na residência da dona Iracy viu que ela estava sentada e os seus filhos que lhe viram correram e lhe abraçaram, só eles, nessa ocasião não trocou nenhuma palavra com a vítima e não sabia se ela estava lá, sabe porque estão falando que estava e só soube do fato na delegacia quando soube da quebra da medida; que estava desde janeiro sem contato com os filhos e que a vítima bloqueava e desbloqueava a sua mãe e que ficava sabendo deles através dela, tomou conhecimento através dos seus filhos que falaram por vídeo chamada com a sua mãe e falaram que a vítima foi embora da casa da dona Iracy, isso foi uns vinte dias antes dele ir na casa da dona Iracy e quando foi lá acreditava que ela não morava no local, o seu filho até lhe disse que ela morava em uma casa que tem açaí, não quis quebrar a medida e ainda fica impedindo ele de ver os seus filhos e que a vítima não estava lá e dona Iracy não falou que ela estava na casa e nem as crianças, não demorou porque estava de moto táxi se soubesse que ela estava lá não tinha ido”.

A controvérsia recursal restringe-se à existência (ou não) de dolo, à suficiência probatória e à alegada atipicidade da conduta.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO (ATIPICIDADE)

A defesa sustenta a inexistência de dolo específico, argumentando que o réu agiu apenas para ver os filhos, sem intenção de descumprir a medida protetiva.

Todavia, a tese não merece prosperar.

O crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha possui natureza formal, consumando-se com o simples descumprimento voluntário da ordem judicial, sendo suficiente o dolo genérico, consistente na consciência da proibição e na vontade de agir em desconformidade com ela.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“
O delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 é crime formal, que se consuma com o simples descumprimento da decisão judicial que impõe medidas protetivas, sendo suficiente o dolo genérico, consistente na vontade consciente de desobedecer à ordem judicial.”

(STJ, AgRg no HC 689.877/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 07/12/2021)

“Para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, basta que o agente, ciente da decisão judicial, pratique conduta que a contrarie, sendo irrelevante a motivação do agente.”
(STJ, AgRg no REsp 1.940.381/DF, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/06/2022)

No caso concreto, restou demonstrado que o apelante tinha plena ciência das medidas protetivas; foi expressamente advertido pela vítima para não comparecer ao local; mesmo assim, dirigiu-se voluntariamente à residência.

Logo, está evidenciado o elemento subjetivo do tipo.

A alegação de que agiu por motivação afetiva (ver os filhos) não afasta o dolo, pois a motivação não integra o tipo penal, sendo juridicamente irrelevante para a tipicidade.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO

Também não prospera a alegação de fragilidade probatória.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ:

“
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e em harmonia com os demais elementos dos auto
s.” (STJ, AgRg no HC 1.009.108/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 03/09/2025).

“
A condenação pode se fundar na palavra da vítima quando esta se mostra firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.”

(STJ, HC 598.886/SC, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz)

No caso, o conjunto probatório é coeso e convergente, composto por relato firme da vítima; confirmação por testemunhas; admissão do próprio réu quanto ao comparecimento ao local
.

As alegadas contradições pontuais não possuem força para desconstituir a conclusão condenatória, sobretudo quando não comprometem o núcleo essencial da narrativa
.

Não há, portanto, dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio in dubio pro reo.

DO ALEGADO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA

A defesa sustenta que o consentimento da vítima afastaria a tipicidade da conduta.

Todavia, tal tese não merece acolhimento no caso concreto.

Embora exista precedente do STJ admitindo a atipicidade em situações excepcionais de consentimento inequívoco, tal entendimento não se aplica automaticamente, devendo ser analisado à luz do caso concreto.

No presente feito não houve consentimento válido, ao contrário, a vítima expressamente proibiu a ida do réu ao local, relatando ainda temor e abalo emocional
.

Não se verifica nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a existência de consentimento válido, livre e inequívoco por parte da ofendida. Ademais, ainda que se admitissem contatos pretéritos ou comunicações entre as partes, tais fatos não configurariam revogação tácita da medida protetiva de urgência, tampouco autorizariam sua desobediência, nos termos do art. 24 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Além disso, prevalece o entendimento de que as medidas protetivas possuem natureza de ordem pública, não podendo ser afastadas por acordo informal entre as partes
.

Assim, eventual contato pretérito ou comunicação sobre os filhos não autoriza o descumprimento da ordem judicial vigente
.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva quando viciado por intimidação ou coagido, prevalecendo a eficácia da ordem judicial e a tutela da dignidade da ofendida (AgRg no HC 860.073/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/11/2024).

DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE

A tese de legítima defesa de terceiro igualmente não encontra respaldo nos autos.

Não há qualquer elemento que indique situação de perigo atual ou iminente aos filhos que justificasse a conduta do apelante.

Trata-se de alegação genérica, desprovida de suporte probatório.

DA DOSIMETRIA E INDENIZAÇÃO

A pena foi fixada no mínimo legal, sem qualquer ilegalidade.

A substituição por restritiva de direitos foi corretamente aplicada, considerando a ausência de violência ou grave ameaça.

Quanto à indenização mínima, a sentença está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ (Tema 983), que admite a fixação de danos morais
in re ipsa
em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,27 de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/04/2026